Tribunal: TJPA
Processo: 0811779-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811779-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ARLEY FARIAS DE SA

AGRAVADO: JORGIANE ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA ARCAR COM AS CUSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PELO JUÍZO
A QUO
E MANUTENÇÃO DO
DECISUM
EM SEDE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAMÍLIA DISTRITAL DE ICOARACI

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811779-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ARLEY FARIAS DE SÁ

AGRAVADA:
JORGIANE ARAUJO DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
ARLEY FARIAS DE SÁ

em face da decisão monocrática de minha lavra (
Id. Num.
15626493
), que indeferiu o pedido de gratuidade processual, nos seguintes termos:

(...) Em suas razões recursais (
Id. Num. 15264434
), o recorrente pugna, preliminarmente, pelo benefício da justiça gratuita ante a impossibilidade de seu custeio, sendo essa também a matéria de mérito de seu agravo.

Em despacho de
Id. Num. 15278581
, determinei a intimação do recorrente para que comprovasse sua alegada condição financeira de hipossuficiente e promovesse a juntada de seus três últimos contracheques e de sua Declaração de Imposto de Renda de 2022, sob pena de indeferimento da gratuidade.

Em peça de
Id. Num. 15619026
, o Agravante requer a juntada de documentos (
Ids. Num. 15619028 a 15619054
).

É o relatório.

Decido.

De início, passo a enfrentar a questão referente ao pedido de gratuidade.

Com efeito, a Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Neste sentido, é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

2. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira da agravante, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.081.592/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

O Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Depreende-se dos autos, no entanto, não restar demonstrada a sua desfavorável situação econômico-financeira a justificar o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal.

Ao revés, deixou o Agravante de cumprir a determinação de
Id. Num. 15278581
, dado que deixou de apresentar sua última declaração do Imposto de Renda (ano 2022), bem como seus três últimos contracheques, uma vez que qualificado como policial militar, tendo apenas colacionado faturas de energia elétrica, cartão de crédito, Internet e curso de inglês (
Ids. Num. 15619028 a 15619054
).

Logo, em que pese tenha trazido aos autos informação/comprovação a revelar os gastos ordinários de seu núcleo familiar, tais documentos não atestam de maneira cabal sua hipossuficiência.

Com efeito, a comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira é providência e ônus exclusivo da parte postulante, sob pena de ter o benefício indeferido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que os documentos juntados aos autos não demonstram a alegada hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14172051820218120000 MS 1417205-18.2021.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DEFICITÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM COMBATIDO. Ausentes documentos hábeis à comprovação da situação financeira deficitária, mostra-se inviável a concessão dos benefícios da justiça gratuita. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50521639120218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5052163-91.2021.8.24.0000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 02/12/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Desse modo,
indefiro o pedido de gratuidade processual e determino a intimação do Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento do preparo recursal
, sob pena de deserção. (...)

Em sede de agravo interno, o Agravante alega que não tem condições de arcar com o valor das custas sem o prejuízo do seu próprio sustento, uma vez que possui diversas despesas que são indispensáveis à sua sobrevivência e que sua vida é bem modesta e, algumas vezes, até precária.

Requer seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, sendo-lhe deferida a gratuidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Analisando perfunctoriamente os autos, tenho como evidente que não merecem acolhimento os argumentos do Agravante.

Digo isso, pois são insuficientes as provas trazidas para embasar as alegações da parte recorrente, não havendo evidências de que o Agravante é incapaz de arcar com as custas processuais, conforme alega.

Com efeito, a Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Neste sentido, é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

2. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira da agravante, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.081.592/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

O Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Depreende-se dos autos, no entanto, não restar demonstrada a sua desfavorável situação econômico-financeira a justificar o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal.

No presente caso, para comprovar suas alegações, o Agravante afirma não ter condições de arcar com o pagamento das custas sem comprometer sua renda familiar mensal.

Todavia, deixou o Agravante de cumprir a determinação de
Id. Num. 15278581
, dado que deixou de apresentar sua última declaração do Imposto de Renda (ano 2022), bem como seus três últimos contracheques, uma vez que qualificado como policial militar, tendo apenas colacionado faturas de energia elétrica, cartão de crédito, Internet e curso de inglês (
Ids. Num. 15619028 a 15619054
).

Logo, em que pese tenha trazido aos autos informação/comprovação a revelar os gastos ordinários de seu núcleo familiar, tais documentos não atestam de maneira cabal sua hipossuficiência.

Com efeito, a comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira é providência e ônus exclusivo da parte postulante, sob pena de ter o benefício indeferido.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Agravo Interno
, mantendo a decisão de indeferimento da gratuidade tal como lançada nos autos, reiterando a ordem de intimação do Agravante para,
no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento do preparo recursal
, sob pena de deserção.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2023